Tribunal: TJPA
Processo: 0854433-94.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854433-94.2018.8.14.0301

APELANTE: MANOEL DE CASTRO DA SILVA

APELADO: SIND DOS TRABALHADORES NO SERV PUBLICO MUNICIPAL BAIAO, JOAO JOSE GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. NULIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Manoel de Castro da Silva contra sentença proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou improcedentes seus pedidos formulados em face do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Baião e do escritório João José Geraldo Advocacia & Consultoria S/S. O apelante alegou não ter recebido valores decorrentes de acordo trabalhista, imputando falhas na atuação dos recorridos e pleiteando a anulação da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de perícia grafotécnica supostamente essencial à comprovação de falsidade documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial grafotécnica, diante da alegação de falsidade de recibos apresentados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido genérico de produção de provas na petição inicial não exime a parte de especificá-las quando oportunamente intimada, sob pena de preclusão, conforme disposto no art. 357, § 1º, do CPC.

4.

O autor, embora intimado para indicar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, não renovando o pedido de perícia grafotécnica, o que configura renúncia tácita ao direito à prova.

5.

A produção da perícia chegou a ser requerida apenas pelo réu, sendo indeferida por decisão fundamentada, mantida por agravo de instrumento, o que afasta qualquer nulidade processual.

6.

Não se caracteriza cerceamento de defesa quando a parte, embora intimada, deixa de requerer a produção de provas de forma específica, operando-se a preclusão consumativa.

7.

É vedado à parte alegar em benefício próprio sua própria torpeza, nos termos do princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.

8.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais afasta a alegação de cerceamento de defesa em hipóteses de inércia da parte na fase de especificação de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido genérico de produção de provas não supre a omissão da parte que, intimada para especificá-las, permanece inerte.

2.

A preclusão temporal impede o exame de alegações de cerceamento de defesa fundadas em provas não requeridas oportunamente.

3.

A negativa de realização de prova pericial devidamente fundamentada pelo juízo, sobretudo diante da inércia da parte, não configura nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, VI; 357, § 1º; 370, parágrafo único; 429, II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp 1586247/GO, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 01.06.2020, DJe 15.06.2020.

·

TJSP, AC 1117052-59.2021.8.26.0100, Rel. Des. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 17.08.2023.

·

TJGO, APL 0226238-24.2017.8.09.0140, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, j. 25.05.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MANOEL DE CASTRO DA SILVA
,
irresignado com r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pará que -, nos autos da

AÇÃO em epígrafe, em que litiga com

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE BAIÃO
e
JOÃO JOSÉ GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S - EPP
, - julgou improcedente os pedidos da exordial.

Em suas razões recursais, discorre que f
oi representado pelos recorridos em reclamação trabalhista contra o Município de Baião, na qual foi celebrado acordo para pagamento parcelado de R$ 24.132,95, que os valores foram depositados judicialmente e transferidos para conta do escritório de advocacia, que deveria repassá-los ao autor, após descontos legais. O valor líquido devido era de R$ 19.306,36, mas não foi entregue ao apelante, tendo o escritório alegado o repasse do montante ao sindicato, apresentando recibos sem datas, com assinaturas divergentes, valores inconsistentes e até um cheque de 2003, anterior aos fatos, não tendo o sindicato, por sua vez, comprovado ter recebido ou repassado os valores, nem fiscalizado a atuação do escritório, apesar de ser o representante da categoria.

Acrescenta que as
assinaturas nos recibos destoam da original, apresentando rasuras, ausência da preposição “da” no nome e grafias incorretas, o que reforça a necessidade de
perícia grafotécnica
. Afirma que requereu essa prova já na petição inicial, mas o juízo de origem indeferiu, realizando comparação visual por conta própria, configurando cerceamento de defesa. Que o ônus da prova quanto à autenticidade dos documentos é de quem os produziu (art. 429, II, CPC), ou seja, do recorrido, bem como que os documentos apresentados são frágeis: planilhas internas editáveis, extratos bancários ilegíveis e sem vínculo com o caso.

Nesse contexto, entende haver cerceamento de defesa, uma vez que o juiz indeferiu prova requerida oportunamente e julgou improcedente a ação por falta de provas.

Ante o exposto, postula: “
que sejam acolhidas as razões acima expostas, dando-se conhecimento e provimento ao presente Recurso de Apelação, para anular a Sentença a quo, em função do cerceamento de defesa, devido ao indeferimento da perícia técnica, que o próprio juiz de piso informou que era necessária ao julgamento da causa e de outro modo, reformar a sentença de piso, para julgar totalmente procedente a ação, conforme requerido em Petição Inicial, frente ao nítido cerceamento de defesa”.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge a controvérsia recursal, em aferir acerca da existência ou não de nulidade na r. sentença, defendendo o recorrente o cerceamento do seu direito de defesa, ante a não realização de perícia grafotécnica
.

Pois bem.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

O Código de Processo Civil dispõe que a parte, ao formular sua petição inicial, poderá formular pedido genérico de produção de provas (art. 319, VI, do CPC/2015), como de fato procedeu “
Protesta provar por todos os meios admitidos em direito, especialmente as provas documentais, o depoimento pessoal das partes, a oitiva das testemunhas, provas periciais grafotécnicas, em caso de apresentação de recibos assinados pela requerente, tendo em vista que ela não recebeu nenhum valor, nem muito menos possui ou reconhece recibos atestando o recebimento dos valores”.

(PJe ID nº 17565618). Todavia, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que tal requerimento genérico não dispensa a obrigação de, quando intimada, a parte
especificar as provas que pretende produzir
, sob pena de
preclusão
.

Nesse sentido, o art. 357, § 1º, do CPC/2015 é expresso ao prever que, saneando o processo, o juiz designará audiência de instrução e julgamento se necessária e intimará as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir. A ausência de manifestação na fase de especificação importa em
renúncia tácita ao direito à prova.

No particular observo que em sua réplica não foi requerida a produção da aludida prova. De igual forma, após intimação para especificar provas que pretendia produzir, o ora recorrente quedou-se inerte.

O d. Juízo foi expresso, veja-se (PJe ID nº 1755639:

“Entendo que a matéria, aparentemente, não parece ser de difícil apreciação, porém, em respeito ao devido processo legal, como acima dito, deve ser oportunizado às partes a manifestação sobre eventual interesse na produção de provas que entendam ser fundamental para a resolução do mérito, ressaltando que a manifestação deve estar de acordo com os deveres das partes, elencado no diploma processual (art. 77 do CPC) e aplicação da penalidade lá estabelecida, como ato atentatório dignidade da justiça, em caso de descumprimento dos deveres.

Tomo como pontos controvertidos os apresentados na inicial, pelo autor, e na contestação, pelo réu, os quais serão objeto da decisão, posto que a delimitação do tema a ser enfrentado e resolvido no julgamento de mérito estão apresentados nas respectivas peças.

Assim, determino que as partes se manifestem sobre interesse na produção de provas e acerca de eventual audiência de instrução e julgamento, justificando o requerimento. Caso contrário, pedido sem fundamento sobre a utilidade do ato processual a ser realizado para deslinde do processo, será considerado ato protelatório, sendo a parte condenada por prática de ato atentatório a dignidade da justiça. Caso as partes requeiram prova testemunhal no mesmo ato apresente o devido rol das testemunhas, devendo vir o feito concluso para “designação de audiência”. Ausente de manifestação das partes e/ou com manifestação pela desnecessidade de produção de qualquer tipo de prova, deve o processo vir concluso para sentença. Voltem os autos para decisão. Intimem-se. Cumpra-se”.

No caso dos autos, embora o autor tenha feito constar, na inicial, pedido genérico de produção de provas,
permaneceu silente
quando intimado para especificá-las. Não requereu, portanto, de forma concreta, a realização de prova pericial.

Por sua vez, a prova pericial chegou a ser postulada
apenas pelo réu/apelado
, mas foi indeferida por decisão fundamentada, diante da desnecessidade para o deslinde da controvérsia. Tal decisão foi objeto, inclusive, de agravo de instrumento, mantido o indeferimento, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

Assim, operou-se a preclusão consumativa, acerca da discussão probatória dos autos, de modo que sua irresignação beira a litigância de má-fé. Logo, não pode o recorrente, agora, diante de seu silêncio oportuno, afirmar que foi prejudicado, tendo sido cerceado seu direito de defesa, até porque à parte não é permitido alegar, em seu benefício, sua própria torpeza -
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.

Nesse sentido, se posiciona a jurisprudência pátria, entendendo que não ocorre cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar provas que pretende produzir, esta se mantém silente, ocorrendo a sua preclusão, como no caso dos autos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). 2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020).

------------------------------------------------------------------------------

“Apelação. Ação de rescisão contratual com pretensão de restituição de valores. Compra e venda de semovente. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Alegação de cerceamento de defesa em razão de não produção da prova oral. Apelante que deixou de requerer, tempestivamente, a realização de prova oral quando da especificação de provas. Pedido de prova testemunhal, com respectivo rol, e de depoimento pessoal após o prazo dado para apresentação de provas. Preclusão. Pedido genérico de produção de provas na inicial que não é suficiente, sobretudo quando dado prazo para especificação das provas. Sentença mantida. Recurso não provido”.
(TJSP - AC: 11170525920218260100 São Paulo, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2023)

------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR A PRODUÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA. PRECLUSÃO. INSUFICIÊNCIA DO PEDIDO GENÉRICO. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça o requerimento de produção de provas divide-se em duas fases: a primeira por pedido genérico na petição inicial ou contestação, e a segunda pela manifestação após ordem de especificação de provas. A formulação do pedido genérico não dispensa a parte de responder quando intimada para a sua especificação. 2. Não há que se falar em nulidade na tramitação processual quando o magistrado singular, na fase de saneamento, faz referência ao pedido genérico do autor para produção de provas e determina a intimação das partes para especificarem as provas a serem produzidas. 3. A inércia da parte em responder a esta determinação judicial acarreta na preclusão temporal do direito à produção de provas. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA”.
(TJGO - APL: 02262382420178090140, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 25/05/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/05/2020).

Portanto, ao contrário do que alega o apelante, não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa, mas sim o regular exercício do
poder-dever do magistrado de conduzir o processo com celeridade e indeferir provas inúteis ou protelatórias
(CPC, art. 370, parágrafo único).

Assim, entendo precluso a oportunidade para pedido de produção de provas, de rigor admitir que não há que se falar em cerceamento de defesa, e, sendo este o único argumento a impugnar a respeitável sentença, ela deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 09/09/2025